Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712186-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS BARBOSA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Acordo Homologado – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Probabilidade de Direito – Ausência – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS BARBOSA em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual rejeitou a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento do feito, com início dos atos expropriatórios em relação ao bem constrito. O agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a persecução do processo e qualquer medida de adjudicação do imóvel. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O agravante defende a inexistência de sentença condenatória, pois a persecução foi interrompida diante da realização de acordo entre as partes. Aponta ser a única medida possível o requerimento de cumprimento do acordo em procedimento próprio. Na espécie, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em análise sumária. Na hipótese de as partes firmarem acordo no curso do processo, conforme previsto no art. 515, II, do Código de Processo Civil, a decisão homologatória de autocomposição constitui título executivo judicial e, diante do inadimplemento da parte devedora, a via processual adequada é o cumprimento de sentença. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Celebrado acordo e homologado judicialmente, nasce novo título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência do devedor. Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5o, do Código. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando há o vencimento antecipado de uma dívida, este não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo de prescrição para a sua cobrança. 2.1 No caso, o termo inicial continua sendo o vencimento ordinário do contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. (AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018). 2.2 No caso concreto, considerando as parcelas avençadas no acordo, nota-se que não transcorreu o prazo prescricional. 3. Recurso conhecido e não provido."(Acórdão 1886349, 0715176-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Além disso, a planilha apresentada no cumprimento de sentença refere-se às parcelas do acordo inadimplidas. Assim, inexiste probabilidade de direito no provimento do recurso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada, em contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator